Tribunal: TJMT
Processo: 0014952-50.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014952-50.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO VIEIRA VALDASCA JUNIOR - CPF: 043.098.531-29 (APELANTE), POSTO MORADA DOS TRABALHADORES (VÍTIMA), DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA - CNPJ: 13.151.920/0002-33 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIQUE FERREIRA SILVA - CPF: 053.879.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA), ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, I E II DO CP – ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA
LEI N. 13.654/2018
) E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, I, DO CP REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI N. 13.654/2018
) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP).

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PRELIMINAR
.
CORRUPÇÃO DE MENOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. DICÇÃO DOS ARTS. 109, 110, § 1o E 119 DO CP.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PGJ.

1. Nos termos previstos pelo art.
119 do CP, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
.

Verificado, em relação ao crime de Corrupção de menor, que entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, V, do CP, o reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe, com a consequente extinção da punibilidade do Apelante quanto ao referido crime.

2. MÉRITO. 2.1. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO
. IMPROCEDÊNCIA. TEMPO, LOCAL E VÍTIMAS DISTINTAS.

AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. PRECEDENTES STJ.
2.2.

ALTERAÇÃO PARA O
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
. IMPOSSIBILIDADE. OBICE LEGAL. QUANTITATIVO DE PENA SUPERIOR A 8 ANOS.

3.
APELO
DESPROVIDO NO MÉRITO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

2.1. Embora os crimes sejam da mesma espécie, pois previstos no mesmo tipo penal (art. 157, § 2o, do CP), tenham sido praticados na mesma cidade e com intervalo pequeno de tempo entre um e outro, além do
modus operandi
, assim como as vítimas, terem sido diversas, não se constata a existência de dolo global ou unitário entre os delitos parcelares, razões pelas quais impossível a aplicação da almejada continuidade delitiva.

2.2. O art. 33, § 2o,
a
, do CP obsta que as penas privativas de liberdade superiores a 8 anos sejam cumpridas em regime prisional diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Antônio Vieira Valdasca Júnior
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada nos autos da ação penal n.
0014952-50.2015.8.11.0042
pela
M.M. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal de Cuiabá-MT
, que condenou o Apelante ao cumprimento, em regime
fechado
, de uma pena de
11 anos
e
8 meses
de
reclusão
e ao
pagamento de

26 dias-multa
pela prática, em
concurso material
(art. 69 do CP), dos crimes de
Corrupção de menor
(art. 244-B do ECA),
Roubo majorado pelo concurso de agentes e Emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2o, I e II do CP -
antes da alteração promovida pela Lei n. 13.654/2018
), além de
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2o, I do CP – redação anterior à
Lei n. 13.654/2018
).

Em suas
razões recursais
o Apelante busca,
preliminarmente
, a
extinção de sua punibilidade
em relação ao delito de
Corrupção de menor
pela incidência da
prescrição da pretensão punitiva
em sua forma
retroativa
.
No mérito
, almeja a aplicação da
continuidade delitiva
na fração mínima (
1/6
) em relação aos dois crimes de
Roubo
e a fixação de
regime
prisional
semiaberto
(Id.
205671832).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
reconhecimento da prescrição
dos moldes requeridos pelo Apelante e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 205671844);
igualmente
opina a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer não sumariado (Id.
213380659).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 15h30min. do dia 31 de janeiro de 2015
no posto de combustível denominado
Morada Trabalhadores
, localizado na Avenida Dante de Oliveira, Bairro Três Lagoas, nesta Capital,
Antônio Vieira Valdasca Júnior
em união de desígnios com
Caique Ferreira da Silva
e com o
adolescente
L.E.P. da C.R.
, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem,

de R$ 386,00 em dinheiro que estava no caixa do referido estabelecimento comercial.

Consta na denúncia que na divisão de tarefas para o cometimento do crime supracitado coube a
Antônio
e ao adolescente, armados, anunciar o assalto e subtrair o dinheiro enquanto
Caique
os aguardava no veículo no veículo VW Gol de cor prata, placas OBL-3700 destinado à fuga. Efetivada a subtração, os três se evadiram no carro dirigido por
Caique
, porém, se envolveram em um acidente de trânsito ainda nas proximidades estabelecimento comercial que assaltaram.

Nesse contexto, Antônio e ao adolescente infrator desceram do automóvel e, enquanto o menor fugia a pé,
Antônio
, fazendo uso de arma de fogo,

abordou a vítima
Wilker Ferreira Modesto
e subtraiu sua motocicleta Biz, cor preta, placas QBU-4938, foragindo do local nesse veículo.

Após regular instrução processual, em que houve o desmembramento do processo para Antônio, sobreveio sentença condenatória nos moldes do relatório, contra a qual ele se insurge buscando
, preliminarmente, a extinção de sua punibilidade em relação ao delito de
Corrupção de menores
pela incidência da prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa e almejando, no mérito do apelo, a aplicação da continuidade delitiva na fração mínima (1/6) em relação aos dois crimes de Roubo e a fixação de regime prisional semiaberto (Id.
205671832).

Contextualizado os fatos, passo ao exame das teses recursais.

I. CORRUPÇÃO DE MENORES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO RETROATIVA:

Nos termos do art.

119 do CP
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Aplicando essa regra no caso em apreciação tem-se que em relação ao delito de Corrupção de menores o Apelante foi apenado com
1 ano de reclusão
.

Da análise dos autos, constato que a denúncia foi recebida na data de
9
.3.2015
, a sentença condenatória foi publicada nas mãos do escrivão (com a devolução dos autos à secretaria) em
9/11/2022
e não houve recurso da acusação, de modo que, a teor do art. 110, § 1o do CP, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

Como mencionado, o Apelante foi condenado ao cumprimento de
1 ano de reclusão
que, c
onsoante dicção do art. 109, V, do CP,
prescreve em 4 anos
.

In casu
, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram
mais de 7 anos
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição
retroativa

é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“(...). Conforme previsto no artigo 119 do Código Penal,
‘no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente’
.

(...).

Constatando-se, quanto ao crime de corrupção de menores, o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória de primeiro grau, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90. (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0720.20.006339-7/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023).

Sendo assim, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, acolho a preliminar defensiva e declaro extinta a punibilidade de
Antônio Vieira Valdasca Júnior
pela prática delito de
Corrupção de menores
(art.

244-B do ECA) pela incidência da prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa.

II. CRIMES DE ROUBO (2) – EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA:

De acordo com a Teoria Híbrida ou Mista, encampada pelo art. 71 do CP, para que se reconheça a figura da
continuidade delitiva
é
imprescindível
o atendimento a requisitos
de natureza objetiva e subjetiva
, isto é, que as infrações sejam da mesma espécie e praticadas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças (objetivos), além de ser indispensável a existência de um liame a indicar a unidade de desígnios do sujeito ativo (subjetivo).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é enfático ao ditar:

“(...).
1. Conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva.
(STJ - AgRg no HC: 728251 AC 2022/0067105-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Trazendo essa lição para o caso em tela, observa-se que os delitos são da mesma espécie, pois previstos no mesmo tipo penal (art. 157, § 2o, do CP), e foram cometidos nas mesmas condições de tempo (na sequência um do outro) e lugar (em uma mesma localidade), conforme exigido pela legislação de regência

Por outro lado, eles apresentam
modo de execução distinto
: enquanto o primeiro foi perpetrado pelo Apelante com uso de arma de fogo e em concurso com outros dois indivíduos, o segundo foi praticado exclusivamente por ele. Não fosse o suficiente, os crimes também foram cometidos contra
vítimas distintas
.

E a par de tais diferenças serem aptas, por si sós, para
afastar
a ideia de crime único, cumpre registrar que nos autos
não
contam com elementos capazes de apontar o dolo global ou unitário entre os delitos parcelares, isto é, a possível ligação ou liame vinculando as empreitadas criminosas, dado crucial para aplicação do benefício tratado no art. 71 do CP.

Nesse quadro, a segunda infração (Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo)
não
pode ser havida como desdobramento da primeira (Roubo Majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), justamente em face da
diversidade do
modus operandi
e da
ausência de unidade de desígnios
.

Forte nessas razões, mantenho, em relação à aplicação do concurso material, a sentença na forma como exarada nos autos.

III. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO:

Conforme já mencionado, o Apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 11 anos e 8 meses de reclusão. Excluída a reprimenda de 1 ano de reclusão referente ao delito de Corrupção de menores, chega-se a sanção de 10 anos e 8 meses de reclusão,
quantum
esse, incompatível com regime prisional diverso do fechado, pois, nos termos do art. 33, § 2o,
a
do CP
“o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”
.

IV. CONCLUSÃO:

Por todo o exposto e em
consonância
com

o parecer da PGJ,
acolhida a preliminar
extinguindo a punibilidade
do Apelante quanto ao crime de
Corrupção de Menor
,
no mérito

desprovejo
o apelo
mantendo, no mais, a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024